Tribunal: TJSP
Processo: 0003144-06.2020.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004542
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0003144-06.2020.8.26.0026, da Comarca de Ibitinga, em que é agravante MARCOS
PADILHA VALE, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: negaram
provimento ao agravo.v.u.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente sem voto), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA TEREZA DO
AMARAL.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
PAIVA COUTINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003144-06.2020.8.26.0026 -Voto no 45.910 (dm)
2
VOTO no: 45.910
AGRAVO EM EXECUÇÃO no: 0003144-06.2020.8.26.0026
AGRAVANTE: Marcos Padilha Vale (Defensoria Pública).
AGRAVADO: Ministério Público.
COMARCA: Bauru.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução interposto pelo sentenciado
MARCOS PADILHA VALE contra a r. decisão reproduzida a fls. 647/649 dos
autos digitalizados, proferida pelo r. Juízo de Direito da Vara das Execuções
Criminais da Comarca de Bauru que, nos autos da Execução Penal no
0003308-55.2016.8.26.0496, homologou como falta disciplinar de natureza grave os
fatos ocorridos em 07.10.2018, declarando a perda de 1/3 do tempo remido, bem
como a interrupção do cálculo de penas para fins de progressão de regime.
Pretende o agravante, em suma, a absolvição da falta grave,
restabelecendo-se os dias remidos e eliminando-se a data da falta como marco
interruptivo do lapso para obtenção de direitos. Subsidiariamente, requer seja
afastada a perda dos dias remidos e a remir, ou ao menos que seja reduzida a
quantidade de dias a perder, bem como seja afastada a determinação quanto à
interrupção do cálculo de penas para quaisquer fins, inclusive para progressão de
regime (fls. 12/21).
Apresentada a contraminuta (fls. 653/656) e mantida a r. decisão
atacada (fls. 657), a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento
do agravo (fls. 670/675).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003144-06.2020.8.26.0026 -Voto no 45.910 (dm)
3
É o relatório.
Consta que ao agravante imputou-se falta disciplinar grave com
fundamento no art. 50, incisos I, III e VI, em combinação com o art. 39, inciso II e
IV, ambos da Lei de Execução Penal, consistente em incitar e participar de
movimento para subverter a ordem e a disciplina, posse de instrumento capaz de
ofender a integridade física de outrem (danos ao patrimônio público e motim) (fls. 22
e seguintes).
A materialidade e a autoria ficaram devidamente demonstradas,
sobretudo diante da Comunicação de Ocorrência no 138/2018.
Apesar de o agravante ter negado os fatos ora narrados (fls. 314), os
agentes penitenciários Fabiano, Edgar e Marcio, em depoimentos harmônicos e
complementares, indicaram a fls. 507 e 510 que ele foi um dos detentos envolvidos
no ato subversivo, inclusive tendo sido visto na posse de instrumentos capazes de
causar dano ao patrimônio e ofender a integridade física de outrem, em uma clara
tentativa de tomar os funcionários como reféns, o que só não ocorreu diante da rápida
intervenção do grupo de apoio (“G.I.R.”) (fls. 344, 356 e 357).
Nesse sentido, pese a negativa do sentenciado, não há razão para
desmerecer as declarações prestadas pelos servidores, já que nada consta nos autos a
indicar que eles tivessem qualquer motivo para imputar ao sentenciado falsa e
injustamente tal falta disciplinar; demais disso, as declarações de seus atos de ofício,
quando prestadas sob compromisso, gozam de presunção de veracidade.
Outrossim, embora o ato infracional tenha envolvido muitos
sentenciados, se observa que as condutas foram devidamente individualizadas, não
ocorrendo na hipótese a sanção coletiva.
Dessa maneira, a punição no presente caso é inevitável, sendo
incogitável a absolvição pretendida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003144-06.2020.8.26.0026 -Voto no 45.910 (dm)
4
Com relação ao prazo para obtenção de benefícios, é certo que com o
reconhecimento da referida falta durante o curso da execução da pena, devidamente
apurada através de procedimento regular, impõe-se o reinício da contagem do lapso
temporal para a concessão de novos benefícios de progressão de regime, questão
superada com a Súmula vinculante no 9 da Corte Suprema.

Igualmente, em relação à perda dos dias remidos, adequada a fração
legal máxima de 1/3 aplicada pelo douto magistrado da origem, vez que o simples
cometimento da falta grave é fundamento idôneo para tanto, de acordo com o art. 127
da Lei de Execução Penal e o entendimento já sedimentado pelo Superior Tribunal
de Justiça (AgRg no HC 550207/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA
FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020; HC
487886/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em
07/02/2019, DJe 19/02/2019).
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo.
Aben-Athar de Paiva Coutinho
Relator